Tribunal: TJSP
Processo: 2003004-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência - Contrato bancário – Empréstimo consignado não reconhecido - Descontos no benefício previdenciário questionados - Pleito para que o réu se abstenha de efetuar os descontos no benefício – Deferimento - Inconformismo – Presença dos requisitos legais descritos no art.300 do Código de Processo Civil, para a concessão da medida, em especial, a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência - Contrato bancário – Empréstimo consignado não reconhecido - Descontos no benefício previdenciário questionados - Pleito para que o réu se abstenha de efetuar os descontos no benefício – Deferimento - Inconformismo – Presença dos requisitos legais descritos no art.300 do Código de Processo Civil, para a concessão da medida, em especial, a verossimilhança das alegações – Valor creditado na conta da autora que foi questionado e será devolvido – Descontos no benefício que se mostram ilícitos até a análise do mérito - Decisão mantida – Recurso não provido.*